Tribunal: TJDFT
Processo: 0004057-69.2017.8.07.0010
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMODATO DE MAQUINÁRIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TRANSCURSO DO PRAZO DO EMPRÉSTIMO GRATUITO. ALEGAÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. REGRA DA DISTRIBUIÇÃO ESTÂTICA DO ÔNUS DA PROVA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Consoante a regra estática de distribuição do ônus da prova, incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao réu os fatos desconstitutivos, modificativos ou extintivos (art. 373, I e II, CPC).
2. A ausência de elementos de convencimento sobre a existência de contrato de compra e venda, afasta o alegado direito ao domínio sobre a coisa, assim como a cobrança de multa e falta de pagamento pelos serviços prestados. De acordo com acerto probatório, as partes formularam um contrato de comodato e prestação de serviço, onde o comodatário receberia o maquinário por 06 meses, a matéria e daria preferência na execução dos serviços solicitados pelo comodante, sem prejuízo da respectiva remuneração pelos serviços e na ajustada. Cumpridas as obrigações, não há que se falar em falta de pagamento ou locupletamento.
3. Recurso conhecido e desprovido.